Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011949-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL DANTAS PEREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1017 DO STJ. TESE FIXADA QUE NÃO SE APLCA AO CASO CONCRETO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PEDIDO DE REVISÃO DOS PROVENTOS. ÚLTIMO POSTO QUANDO DA ATIVA. SOLDADE DE 1ª CLASSE. PASSAGEM PARA A RESERVA COM PROVEBTOS CALCULADOS SOBRE O MESMO POSTO. REVISÃO DEVIDA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE 1º SARGENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, referente ao não recálculo de seus proventos com base no posto de 1º Sargento PM, nos termos da legislação vigente à época da transferência para inatividade. O impetrante ocupava o cargo de Soldado de 1ª Classe e já contava com mais de 30 anos de serviço militar. A autoridade coatora deixou de aplicar corretamente o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, resultando na fixação dos proventos com base no mesmo posto (Soldado de 1ª Classe PM), desconsiderando a graduação imediatamente superior vigente (1º Sargento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o impetrante, à época da transferência para reserva remunerada, faz jus ao recálculo de seus proventos com base no soldo de 1º Sargento PM, em razão da extinção da graduação de Cabo PM, à luz das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001, bem como se configurada hipótese de trato sucessivo, com afastamento da decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de hipossuficiência foi mantida ante a ausência de impugnação eficaz pelo Estado. 4. Tema 1017/STJ inaplicável, pois não houve negativa administrativa expressa nem indeferimento do direito à época da atividade. 5. A suposta omissão estatal configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência. 6. A legislação estadual vigente à época assegurava o direito ao cálculo dos proventos com base na graduação imediatamente superior. Como a graduação de Cabo PM encontrava-se extinta, caberia a aplicação da graduação de 1º Sargento PM. 7. O princípio da paridade e da legalidade impõe a revisão dos proventos, conforme precedentes do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para determinar a revisão dos proventos do impetrante com base no posto de 1º Sargento PM. Tese de julgamento: "1. O policial militar transferido para a reserva remunerada tem direito à revisão dos proventos com base na remuneração da graduação imediatamente superior àquela ocupada na ativa, nos termos da legislação vigente à época da inativação. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 8º; EC 113/2021; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 3.933/81, art. 51, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0309726-53.2013.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0544425-18.2015.8.05.0001; Súmula 85 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DANIEL DANTAS PEREIRA, contra ato supostamente ilegal praticada pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, em relação ao mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA